Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. COE/DF. DECRETO N. 39.272/2018. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. TIPO DE OBRA. NATUREZA DA ÁREA. INFORMAÇÕES EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido consistente em anular a intimação demolitória, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.

3. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores.

4. A intimação demolitória é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. Enquanto ato administrativo, nasce com a presunção relativa de que está de acordo com a lei (presunção de legitimidade e veracidade), cabendo aquele que invoca o contrário o ônus da prova.

5. Não logrando a parte interessada demonstrar os alegados vícios da intimação demolitória realizada – preenchimento incorreto de informações sobre a natureza da área e o tipo de obra, supostamente em desacordo com a realidade – impõe-se a manutenção do ato administrativo hostilizado.

6. Recurso conhecido e desprovido.